Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. CONTA DIGITAL. AUSÊNCIA DA SEGURANÇA NECESSÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÕES PRÉVIAS E LEGÍTIMAS. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$754,32 (setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos); condená-lo a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), título de indenização por danos morais, bem como promover o cancelamento da inscrição do nome do da autora/recorrida dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais). O Juízo de origem reconheceu a falha na prestação de serviços do recorrente em virtude da falta de segurança em seu sistema bancário que possibilitou a ação de estelionatários. Entendeu, ainda, que a inscrição indevida do nome da recorrida nos cadastros de inadimplente é apta a ensejar a reparação por danos morais.
3. O recorrente, preliminarmente, argui a incompetência dos juizados especiais para o julgamento do processo ante a complexidade da matéria. No mérito, alega que a recorrida teria firmado contrato de conta corrente digital denominada BMG MULTI DIGITAL, oportunidade na qual recebeu um cartão de crédito. Afirma que a contratação foi por meio eletrônico e seguro, por isso não haveria como questionar a sua validade. Aduz que os fatos teriam ocorrido por comportamento de terceiro somado à conduta descuidada da recorrida. Defende que as transações haveriam sido realizadas através do uso de senha pessoal o que afastaria a sua responsabilidade civil. Assevera que inscreveu o nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes em virtude do atraso no pagamento da conta.
4. Requer o acolhimento da preliminar de incompetência dos juizados com consequente extinção do processo. No mérito, requer o provimento do recurso reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado título de danos morais, bem como do valor da multa em razão do descumprimento da obrigação de fazer.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 38423559. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Das Preliminares. Necessidade de produção de prova pericial. Ao contrário do alegado pelo recorrente, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia. É de se rejeitar a preliminar de incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, face à necessidade de realização de perícia, suscitada pelo recorrente, tendo em vista que a perícia far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante da possibilidade da produção do conjunto probatório para o esclarecimento dos fatos. PRELIMINAR REJEITADA.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Cabe ao fornecedor de serviços comprovar quando a causa excludente da responsabilidade, capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado, foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação não apresentada nos autos.
11. Na hipótese, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus (art. 373 do CPC) e deixou de comprovar a segurança do seu serviço, visto que se restringiu a afirmar genericamente que é válida a contratação eletrônica de conta digital sem, contudo, comprovar que a recorrida teria efetivamente contratado o referido serviço.
12. Dessa forma, constato que está configurada a falha na prestação de serviços do recorrente que não comprovou quem fez a abertura da conta, tampouco apresentou os documentos e elementos de identificação utilizados no momento da contratação (Resolução BCB 2.025/93). Torna-se, portanto, incontroverso que a ocorrência de fraude.
13. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
14. Evidencio, também, que a plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que deve ser responsabilizada pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
15. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos morais.
16. Contudo, embora se evidencie a cobrança de quantias indevidas, sem qualquer lastro contratual para tanto, e a imprópria inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em abalo extrapatrimonial, isto porque, a recorrida possuía inscrições prévias e legítimas, o que, nos termos da súmula No 385 do Superior Tribunal de Justiça, obsta a indenização por dano moral, porquanto a sua imagem já estaria maculada na praça quanto à adimplência de seus compromissos negociais (ID. 38423511). Cumpre acentuar que eventual quitação posterior da dívida que originou a primeira negativação não é capaz de afastar a aplicação da súmula, pois ao tempo da efetivação da negativação por parte do recorrente havia inscrição legítima.
17. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 814 do Código de Processo Civil.
18. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo os seus demais termos. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA.

19. O recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.